Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PERFIL DE REDE SOCIAL HACKEADO. APLICAÇÃO DE GOLPES EM TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA NA RECUPERAÇÃO DO ACESSO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido formulado na inicial de condenação da requerida ao pagamento à requerente de indenização a título de danos morais e quanto ao pedido de obrigação de fazer de recuperação da conta em rede social, foi reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o processo, sem resolução do mérito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer de recuperação da conta em rede social cumulado com o pedido condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora noticiou que é titular de perfil na rede social da requerida. Esclareceu que seu perfil é pessoal e reúne 39 publicações, fotos de família, do filho, esposo e da própria requerente, os quais estão disponíveis aos 1.363 (mil trezentos e sessenta e três) seguidores que possui no perfil. Narrou que no dia 25/07/2022 teve seu perfil na rede social da ré hackeado por criminosos, os quais tiveram acesso exclusivo ao seu perfil aos seus dados pessoais e estão utilizando o “Chat” para aplicar golpes nos seguidores, solicitando transferências bancárias/dinheiro se passando pela requerente, fato este objeto de registro de Boletim de Ocorrência Policial no 119.739/2022 – 23a DP. Afirmou que uma de suas seguidoras transferiu o valor de R$ 90,00 (noventa reais) para os criminosos acreditando estar beneficiando a autora. Alegou que ao perceber que seu perfil estava sendo utilizado por golpistas, iniciou os procedimentos dentro da plataforma da rede social para buscar a recuperação do acesso, contudo, os criminosos alteraram o e-mail de acesso e número de telefone cadastrados na plataforma impossibilitando a recuperação. Sustentou não ter conseguido recuperar sua conta e evitar a utilização da sua imagem na aplicação de golpes, o que lhe causa angústia por saber que terceiros permanecem enviando mensagens fraudulentas em seu nome, razão pela qual ajuizou a presente ação, a fim de recuperar seu perfil e ser indenizada pelos danos experimentados.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos documentos juntados ao processo (carteira de trabalho de ID 44781735 e declaração da Receita Federal de ID 44781736) se extrai a hipossuficiência alegada. Apresentadas contrarrazões no ID 44781742.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na existência de dano moral indenizável. Em suas razões recursais, a autora alegou que houve falha de segurança da Recorrida que permitiu a invasão e manutenção do acesso de terceiros. Afirmou que a requerida possui meios para identificar o acesso ao perfil por dispositivo diferente, barrando-o e assim evitar a alteração dos dados de recuperação da conta, todavia, mesmo com condições de aplicar sistemas de segurança eficientes, nada providenciou para evitar o ocorrido. Sustentou que houve danos substanciais a sua imagem e credibilidade causados pelos golpes aplicados nos seguidores, inclusive, uma vítima transferiu valores aos criminosos crendo estar beneficiando à Recorrente. Defendeu que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a Recorrida, ciente das fraudes, não suspendeu o perfil temporariamente, somente tendo resolvido o problema após 53 (cinquenta e três) dias do registro de sua reclamação. Aduziu que sua credibilidade ficou severamente prejudicada, seu nome e sua palavra desacreditados, de forma que a situação vivenciada extrapola a média de dissabores do cotidiano, devendo ser considerado dano moral presumido para os fins da presente ação. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

6. No caso em concreto, demonstrado que a conta da autora, mantida na rede social requerida, foi invadida por terceiros que aplicaram golpes em alguns de seus seguidores, além de ficar sem acesso ao seu perfil, conforme se verifica do conjunto probatório juntado aos autos. Verifica-se, do documento de ID 44781639, que a Recorrida foi cientificada, no dia 28/07/2022, de que a conta da autora na rede social foi invadida e que terceiros de má-fé estavam utilizando o perfil para aplicar golpes, documento este não impugnado especificamente em defesa. Entretanto, apenas no dia 19 de setembro de 2022 a autora recuperou seu perfil na rede social, consoante afirmado pela Requerida em sua peça de defesa (ID 44781657 - Pág. 1).

7. No ponto, a demora da ré em verificar o ocorrido e auxiliar a autora na recuperação do perfil com celeridade, ciente que a conta foi “hackeada” por terceiros golpistas, evidencia a falha na prestação de serviço, porquanto a atuação com brevidade evitaria, ao menos em parte, as fraudes relatadas pela autora na inicial. Cabia a Recorrida provar que a invasão ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, ônus que não se desimcumbiu, posto não ter demonstrado que seus sistemas de segurança são invioláveis ou que a autora desrespeitou as normas de segurança da rede, de forma que se aplica ao caso, nos termos do art.14 do CDC, a responsabilidade objetiva da Requerida. Ainda que a violação decorresse de comportamento da vitima, há necessidade de suspender com brevidade o perfil, de modo a evitar danos materiais e morais inerentes ao indevido uso da imagem da consumidora.

8. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. A Recorrente sofreu transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, porquanto teve seus dados, fotos e informações pessoais acessados por terceiro, além de ter experimentado constrangimento perante seus seguidores, o qual poderia ter sido minimizado caso a Recorrida tivesse prestado o auxílio necessário para a recuperação da conta de forma rápida ou, ao menos, a desativação temporária do perfil.

9. Para fixação da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros explicitados, a fixação de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e suficiente à reparação civil.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita e da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.